Tribunal: STJ
Processo: 0810873-24.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230201 - AL(2025/0511941-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEFFERSON PEREIRA CEZARIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA
DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que,
O agravo regimental
com fulcro no
XVIII, “b”, do RISTJ, conheceu de recurso em habeas corpus e
art. 34,
lhe negou provimento, mantendo a prisão preventiva do agravante.
2.
. Agravante preso preventivamente desde
pela suposta
Fato relevante
25/12/2024,
prática do crime previsto no
-A, § 1o, I e II,
§ 2o, I, III e V,
II, todos
art. 121
c/c
c/c art. 14,
do Código Penal, praticado sob a égide da
, em contexto de
Lei n. 11.340/2006
tentativa de feminicídio cometida com golpe de faca no pescoço da vítima, enquanto
amamentava filha menor.
3.
. Decisão monocrática que considerou presentes o fumus
A decisão agravada
comissi delicti e o periculum libertatis, reputou idônea a fundamentação do decreto e
das posteriores decisões de manutenção da custódia, afastou alegação de excesso de
prazo, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da
prisão, negando provimento ao recurso em habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva do agravante
ainda se encontra amparada em fundamentos concretos, atuais e compatíveis com os
arts. 312 e 315 do CPP, ou se teria se convertido em antecipação de pena; (ii) o tempo
de segregação provisória, superior a um ano, configura excesso de prazo na formação
da culpa e violação ao princípio da duração razoável do processo, notadamente no rito
do Tribunal do Júri; e (iii) é possível a revogação da prisão preventiva, com
relaxamento ou substituição por medidas cautelares diversas previstas no
do
art. 319
CPP.
Documento eletrônico VDA56333105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c48511cf-1b84-4ae4-a010-0a1a62325bbd

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que o decreto de conversão do flagrante em preventiva e as sucessivas
decisões de manutenção da custódia expõem, de forma individualizada, prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria (boletim de ocorrência, termo de
apreensão e exibição, ficha de atendimento médico e depoimentos colhidos na fase
policial), evidenciando o fumus comissi delicti.
6. O periculum libertatis foi demonstrado pelo modus operandi da tentativa de
feminicídio – golpe de faca na região cervical da ex-companheira, enquanto
amamentava criança de um ano e sete meses, em ambiente doméstico –, bem como
pelo comportamento agressivo, instabilidade emocional e histórico de uso de
substâncias entorpecentes do agravante, o que revela gravidade concreta, elevada
periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia para
garantia da ordem pública e proteção da vítima, nos termos dos arts. 312 do CPP e 20
e 24-A da
.
Lei n. 11.340/2006
7. As decisões de reavaliação periódica previstas no
parágrafo único, do CPP
art. 316,
reafirmaram a permanência dos fundamentos da prisão preventiva, consignando
inexistir fato novo apto a afastar o risco à ordem pública e à integridade física e
psicológica da vítima, o que comprova a contemporaneidade da medida extrema.
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no
do CPP mostra-se inadequada e insuficiente diante da extrema violência do
art. 319
delito, do risco concreto de reiteração contra a vítima e do contexto de violência
doméstica, não havendo como as providências menos gravosas resguardarem, com
eficácia, a ordem pública e a segurança da ofendida.
9. Não se verifica excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, sem desídia
do juízo, achando-se pendente de audiência de instrução e julgamento e tendo sido
expressamente determinada a inclusão do feito em pauta; a análise da razoável
duração do processo, especialmente em procedimento bifásico do Tribunal do Júri, não
se faz pela soma aritmética dos prazos, mas à luz da razoabilidade, da complexidade
do feito e do número de diligências, inexistindo paralisação injustificada ou mora
imputável ao Poder Judiciário.
10. A prisão preventiva, na espécie, não assume natureza de antecipação da pena,
pois está ancorada em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade
com os arts. 312, 313, § 2o, e 315 do CPP, sendo compatível com a presunção de não
culpabilidade e com a finalidade cautelar de assegurar a ordem pública, a integridade
da vítima e a eficácia da persecução penal.
11. As alegações de condições pessoais favoráveis do agravante não afastam a
segregação processual, porquanto, segundo a jurisprudência consolidada, tais
circunstâncias não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais e demonstrada, em concreto, a periculosidade do agente
e a gravidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus e preservou a prisão
preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da tentativa de feminicídio, evidenciada pelo modus operandi e
pelo contexto de violência doméstica, autoriza a decretação e a manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e
psicológica da vítima.
2. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a prisão preventiva
quando demonstrados, em concreto, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis,
especialmente em crimes de violência de gênero.
3. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP são
art. 319
inadequadas quando a gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delitiva
revelam a imprescindibilidade da custódia para resguardar a ordem pública e a
segurança da vítima.
4. O excesso de prazo na formação da culpa não se apura por mera soma aritmética
dos prazos processuais, devendo ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, da complexidade do rito do Tribunal do Júri e da ausência de
Documento eletrônico VDA56333105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c48511cf-1b84-4ae4-a010-0a1a62325bbd

desídia estatal; inexistindo mora injustificada, não há constrangimento ilegal apto a
relaxar a prisão preventiva.
5. A revisão periódica da necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316,
parágrafo único, do CPP, com renovação fundamentada dos motivos da custódia,
assegura a contemporaneidade da medida e afasta a alegação de antecipação de
pena.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A, § 1o, I e II,
§ 2o, I, III e V,
art. 121
c/c
c/c art. 14,
II; CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, § 2o; 315; 316, parágrafo único; 319;
, arts. 20 e 24-A;
o, LXI, LXV e LXVI; RISTJ,
Lei n. 11.340/2006
CF/1988, art. 5
art. 34,
XVIII, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og
1.006.423/PR,
Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Antonio
125.785/RO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.05.2020; STJ, RHC
Rel. Min.
135.255/GO,
Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.12.2020; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
224.881/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.11.2025; STJ, RHC 122.112/SC,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2020; STJ, RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.03.2021;
136.911/MT,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.052.884/MG,
Turma, j. 03.02.2026; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha
227.383/PA,
Palheiro, Sexta Turma, j. 25.02.2026; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.11.2025; STJ,
1.006.426/PE,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
1.049.286/SP,
04.03.2026; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
1.032.699/SP,
11.02.2026; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
1.027.910/SC,
Turma, j. 25.02.2026; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
1.042.988/PB,
Fonseca, Quinta Turma, j. 11.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c48511cf-1b84-4ae4-a010-0a1a62325bbd

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230201 - AL(2025/0511941-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEFFERSON PEREIRA CEZARIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA
DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que,
O agravo regimental
com fulcro no
XVIII, “b”, do RISTJ, conheceu de recurso em habeas corpus e
art. 34,
lhe negou provimento, mantendo a prisão preventiva do agravante.
2.
. Agravante preso preventivamente desde
pela suposta
Fato relevante
25/12/2024,
prática do crime previsto no
-A, § 1o, I e II,
§ 2o, I, III e V,
II, todos
art. 121
c/c
c/c art. 14,
do Código Penal, praticado sob a égide da
, em contexto de
Lei n. 11.340/2006
tentativa de feminicídio cometida com golpe de faca no pescoço da vítima, enquanto
amamentava filha menor.
3.
. Decisão monocrática que considerou presentes o fumus
A decisão agravada
comissi delicti e o periculum libertatis, reputou idônea a fundamentação do decreto e
das posteriores decisões de manutenção da custódia, afastou alegação de excesso de
prazo, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da
prisão, negando provimento ao recurso em habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva do agravante
ainda se encontra amparada em fundamentos concretos, atuais e compatíveis com os
arts. 312 e 315 do CPP, ou se teria se convertido em antecipação de pena; (ii) o tempo
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

de segregação provisória, superior a um ano, configura excesso de prazo na formação
da culpa e violação ao princípio da duração razoável do processo, notadamente no rito
do Tribunal do Júri; e (iii) é possível a revogação da prisão preventiva, com
relaxamento ou substituição por medidas cautelares diversas previstas no
do
art. 319
CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que o decreto de conversão do flagrante em preventiva e as sucessivas
decisões de manutenção da custódia expõem, de forma individualizada, prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria (boletim de ocorrência, termo de
apreensão e exibição, ficha de atendimento médico e depoimentos colhidos na fase
policial), evidenciando o fumus comissi delicti.
6. O periculum libertatis foi demonstrado pelo modus operandi da tentativa de
feminicídio – golpe de faca na região cervical da ex-companheira, enquanto
amamentava criança de um ano e sete meses, em ambiente doméstico –, bem como
pelo comportamento agressivo, instabilidade emocional e histórico de uso de
substâncias entorpecentes do agravante, o que revela gravidade concreta, elevada
periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia para
garantia da ordem pública e proteção da vítima, nos termos dos arts. 312 do CPP e 20
e 24-A da
.
Lei n. 11.340/2006
7. As decisões de reavaliação periódica previstas no
parágrafo único, do CPP
art. 316,
reafirmaram a permanência dos fundamentos da prisão preventiva, consignando
inexistir fato novo apto a afastar o risco à ordem pública e à integridade física e
psicológica da vítima, o que comprova a contemporaneidade da medida extrema.
8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no
do CPP mostra-se inadequada e insuficiente diante da extrema violência do
art. 319
delito, do risco concreto de reiteração contra a vítima e do contexto de violência
doméstica, não havendo como as providências menos gravosas resguardarem, com
eficácia, a ordem pública e a segurança da ofendida.
9. Não se verifica excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, sem desídia
do juízo, achando-se pendente de audiência de instrução e julgamento e tendo sido
expressamente determinada a inclusão do feito em pauta; a análise da razoável
duração do processo, especialmente em procedimento bifásico do Tribunal do Júri, não
se faz pela soma aritmética dos prazos, mas à luz da razoabilidade, da complexidade
do feito e do número de diligências, inexistindo paralisação injustificada ou mora
imputável ao Poder Judiciário.
10. A prisão preventiva, na espécie, não assume natureza de antecipação da pena,
pois está ancorada em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade
com os arts. 312, 313, § 2o, e 315 do CPP, sendo compatível com a presunção de não
culpabilidade e com a finalidade cautelar de assegurar a ordem pública, a integridade
da vítima e a eficácia da persecução penal.
11. As alegações de condições pessoais favoráveis do agravante não afastam a
segregação processual, porquanto, segundo a jurisprudência consolidada, tais
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

circunstâncias não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais e demonstrada, em concreto, a periculosidade do agente
e a gravidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus e preservou a prisão
preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da tentativa de feminicídio, evidenciada pelo modus operandi e
pelo contexto de violência doméstica, autoriza a decretação e a manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e
psicológica da vítima.
2. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a prisão preventiva
quando demonstrados, em concreto, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis,
especialmente em crimes de violência de gênero.
3. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP são
art. 319
inadequadas quando a gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delitiva
revelam a imprescindibilidade da custódia para resguardar a ordem pública e a
segurança da vítima.
4. O excesso de prazo na formação da culpa não se apura por mera soma aritmética
dos prazos processuais, devendo ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, da complexidade do rito do Tribunal do Júri e da ausência de
desídia estatal; inexistindo mora injustificada, não há constrangimento ilegal apto a
relaxar a prisão preventiva.
5. A revisão periódica da necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316,
parágrafo único, do CPP, com renovação fundamentada dos motivos da custódia,
assegura a contemporaneidade da medida e afasta a alegação de antecipação de
pena.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A, § 1o, I e II,
§ 2o, I, III e V,
art. 121
c/c
c/c art. 14,
II; CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, § 2o; 315; 316, parágrafo único; 319;
, arts. 20 e 24-A;
o, LXI, LXV e LXVI; RISTJ,
Lei n. 11.340/2006
CF/1988, art. 5
art. 34,
XVIII, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og
1.006.423/PR,
Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Antonio
125.785/RO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.05.2020; STJ, RHC
Rel. Min.
135.255/GO,
Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.12.2020; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
224.881/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.11.2025; STJ, RHC 122.112/SC,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2020; STJ, RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.03.2021;
136.911/MT,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
1.052.884/MG,
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

Turma, j. 03.02.2026; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha
227.383/PA,
Palheiro, Sexta Turma, j. 25.02.2026; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.11.2025; STJ,
1.006.426/PE,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
1.049.286/SP,
04.03.2026; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
1.032.699/SP,
11.02.2026; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
1.027.910/SC,
Turma, j. 25.02.2026; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
1.042.988/PB,
Fonseca, Quinta Turma, j. 11.11.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON PEREIRA CEZARIO
DA SILVA contra decisão monocrática que, com fulcro no
XVIII, "b", do
art. 34
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do recurso em habeas
, mas a ele negou provimento, mantendo-se, assim, a prisão preventiva do ora
corpus
agravante, acusado da prática do crime previsto no
-A, § 1o, I e II
§ 2o, I, III
art. 121
c/c
e V, II, c.c.
todos do Código Penal, praticado sob a égide da
.
art. 14,
Lei n. 11.340/2006
O agravante alega manifesto excesso de prazo na formação da culpa e violação
ao princípio da duração razoável do processo.
Sustenta que está preso há mais de 01 ano, o que excede os parâmetros de
razoabilidade.
Adiciona que, a jurisprudência deste Tribunal, embora afaste a contagem
meramente aritmética, reconhece o constrangimento ilegal quando a demora se mostra
excessiva e desarrazoada, independentemente de culpa específica do magistrado.
Discorre a que insubsistência dos fundamentos da prisão preventiva e sobre a
'transformação da medida cautelar em antecipação de pena'.
Destaca a possibilidade da incidência das medidas cautelares previstas no
do CPP.
art. 319
Ao final, requer que 'seja o presente agravo regimental conhecido e, no mérito,
provido, para o fim de que a respeitável decisão monocrática seja reformada por este
Colendo Órgão Colegiado, concedendo-se a ordem no recurso ordinário para: a) seja
relaxada a prisão preventiva do paciente, em razão do manifesto excesso de prazo na
formação da culpa, expedindo-se o competente alvará de soltura; b) subsidiariamente,
caso não seja este o entendimento, que seja revogada a prisão preventiva por
ausência de fundamentos idôneos e contemporâneos, ou, ainda, que seja substituída
por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do Código de
art. 319
'.
Processo Penal, por serem adequadas e suficientes ao caso concreto
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.
Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram
capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por
seus próprios fundamentos,
:
in verbis

"Trata-se de Recurso em
com
Habeas Corpus
pedido de liminar interposto por JEFFERSON PEREIRA
CEZARIO DA SILVA contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS (HC n. 810873-
24.2025.8.02.0000).
Consta dos autos que o recorrente está preso
preventivamente desde o dia
em razão da
25/12/2024
suposta prática do crime previsto no
-A, § 1o, I e II,
art. 121
§ 2o, I, III e V,
II, todos do Código Penal,
c/c
c/c art. 14,
praticado sob a égide da Lei n. 11.340/2006.
O acórdão do Tribunal de origem, no HC no 810873-
24.2025.8.02.0000, restou assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TENTATIVA
DE
FEMINICÍDIO.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
CULPA.
SUPOSTA
ILEGALIDADE
DECORRENTE
DA
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NO
DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão
preventiva de paciente acusado de tentativa de feminicídio,
praticada em contexto de violência doméstica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tempo de
prisão preventiva configura excesso de prazo na formação da
culpa; (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva
carece de fundamentação concreta e individualizada.
III. Razões de decidir
3. A análise de excesso de prazo deve considerar a
complexidade do feito e o rito do Tribunal do Júri, sendo inviável
exame aritmético dos prazos.
4. O feito tramita regularmente, sem desídia judicial, estando
pendente apenas de audiência, cuja designação depende de
pauta da vara.
5. Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada e,
posteriormente, mantida em razão da garantia da ordem pública
e da proteção à segurança da vítima, considerando que a
própria natureza do delito - supostamente praticado com
emprego de arma branca e direcionado a região vital do corpo
da vítima.
O juízo apontado como coator entendeu que a conduta do ora
paciente evidencia frieza e descontrole emocional incompatíveis
com a convivência em sociedade, justificando a continuidade da
medida cautelar. Assim, vê-se que a constrição cautelar foi
devidamente justificada pela autoridade judicial que justificou as
suas razões de decidir com base na gravidade concreta da
conduta, na periculosidade do agente e no risco à integridade
da vítima.
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

6. A decisão impugnada observou os requisitos legais e expôs
elementos atuais, individualizados e proporcionais à medida
imposta.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem de habeas corpus denegada.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR Esp n. 2.747.563/PE,
rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10.12.2024".

O recorrente alega que está preso há mais de um
ano e ainda não foi julgado, o que demonstra o excesso de
prazo na formação da culpa.
Sustenta que o processo deve ser julgado em
período razoável de tempo e que, no caso, já
foram ultrapassados todos os limites da razoabilidade.
Afirma, ainda, que a decisão na qual foi decretada a
preventiva não foi devidamente fundamentada e que
a periculosidade abstrata do acusado e do fato
investigado, por si só, não permite a prisão automática.
Requer, em liminar e no mérito, o relaxamento da
prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida (fls.
). As
230/231
informações foram prestadas (fls.
e
). O
238/245
246/249
Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do
recurso (fls.
).
251/258
É o relatório.
Decido.
Como se verifica, a insurgência defensiva diz
respeito, em síntese, à alegação de ausência de requisitos
para decretação e manutenção da prisão preventiva, bem
como no excesso de prazo para formação da culpa, na
medida em que o recorrente está preso preventivamente,
desde o dia
pela suposta prática do crime de
25/12/2024,
feminicídio tentado (art. 121-A, § 1o, I e II,
§2o, I, III e V,
c/c
II, todos do Código Penal, praticado sob a égide
c/c art. 14,
da
).
Lei n. 11.340/2006
Ocorre que o acórdão do Tribunal Estadual, ao
repelir as teses defensivas, exibiu a motivação abaixo
colacionada:

“(...) Às fls.
dos autos de origem, cadastrados sob o n.o
01/04
0700821-79.2024.8.02.0069, verifica-se que o ora paciente foi
denunciado, no dia 16.01.2025, pela suposta prática do
crime de tentativa de feminicídio qualificado, cometido em
contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Conforme narrado na peça acusatória, no dia 25 de dezembro
de 2024, na cidade de Estrela de Alagoas, o denunciado
P. S. S., mediante
teria tentado matar a sua ex-companheira,
crime que somente
golpes de faca na região do pescoço,
não teria sido consumado por circunstâncias alheias à vontade
do agente, tendo em vista o socorro imediato prestado à vítima.
Consta nos autos que o fato foi presenciado pelo atual
companheiro da vítima que viu a invasão da residência pelo
acusado, sendo contido por populares e preso em flagrante por
policiais militares que atenderam à ocorrência.
No que se refere à alegação de excesso de prazo na
formação da culpa, tal argumento não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

A análise do prazo processual para a conclusão da instrução
criminal não se faz por mera soma aritmética dos dias,
devendo ser considerada a complexidade do feito, o rito do
Tribunal do Júri, o número de diligências determinadas e a
necessidade de garantir a ampla defesa e o contraditório.
Observa-se
que
o
processo
de
origem
tramita
regularmente, sem indícios de desídia judicial. O réu foi
devidamente citado, apresentou resposta à acusação e
foram apreciados diversos pedidos de liberdade, todos
fundamentadamente indeferidos. Além disso, o feito
aguarda apenas a designação de audiência de instrução e
julgamento, providência que depende da agenda da vara e
da pauta do júri, o que justifica eventual dilação temporal.
Ademais, tratando-se de crime doloso contra a vida, sujeito ao
rito bifásico do Tribunal do Júri, é natural que o procedimento
demande maior tempo para sua tramitação, em razão das
peculiaridades próprias dessa espécie processual, como a
necessidade de decisão de pronúncia e posterior submissão ao
julgamento popular.
Assim, não se verifica excesso de prazo ilegal ou arbitrário, mas
apenas dilação justificada pelo regular andamento da marcha
processual, inexistindo mora imputável ao Judiciário capaz
de ensejar o relaxamento da prisão preventiva.
No tocante à alegação defensiva de ausência de
fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão
preventiva do paciente, tal argumento não encontra amparo
nos autos.
Assim, para amparar a prisão preventiva do paciente, vale a
pena destacar trechos da decisão que decretou a prisão, em
audiência de custódia realizada no dia 26.12.2024, e decisões
que mantiveram constrição cautelar, proferidas no dia
17.05.2025 e 24.10.2025, colacionadas respectivamente às fls.

e
dos autos de origem. Leia-se:
35/39, 145/149
180/181,
[...] No caso em apreço, verifica-se que a materialidade
delitiva e os indícios suficientes de autoria, que constituem
o fumus comissi delicti, estão evidenciados pelos
depoimentos prestados perante a Autoridade Policial, pelo
Boletim de Ocorrência, termo de apreensão e exibição e
De
ficha de atendimento médico realizado com a ofendida.
tais elementos, constata-se que Priscila Santos da Silva teve
sua integridade física violada, sob risco de morte, após lesão
com faca na região do pescoço e que o autor da conduta que
levou a este resultado teria sido o autuado Jefferson Pereira
Cezário da Silva. Diante desses fatos, resta incontestável a
presença dos indícios de autoria e materialidade, elementos
indispensáveis para a decretação da prisão preventiva. No que
concerne ao periculum libertatis, vejo-o presente na
Com efeito,
necessidade de se garantir a ordem pública.
torna-se evidente do APF que Jefferson Pereira Cezário da
Silva, em que pese não possuir registros criminais junto ao
SAJ, revela-se uma pessoa violenta e perigosa. O
investigado foi preso em flagrante após tentativa de
homicídio praticada contra sua ex-companheira, Priscila
Santos da Silva, a qual sofreu golpe de faca na região
cervical, resultando em ferimento pérfuro-cortante de
extrema gravidade. Tal conduta evidencia a periculosidade
exacerbada do autuado, uma vez que o ato foi cometido em
contexto de violência praticada em desfavor de vítima com
Ademais, a
quem o agressor já teve relação íntima de afeto.
versão apresentada pelo autuado à autoridade policial – de que
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

teria agido em defesa própria após flagrar a vítima com outro
homem – é completamente contraditória àquela narrada em
audiência de custódia, em que afirmou ter sido agredido pela
vítima, com um pedaço de pau e que a vítima teria se cortado
ao tentar tirar a faca que ele tinha pego para defesa pessoal.
Esta versão, inclusive, não se mostra crível, sobretudo porque a
região do corte não fora em local no qual desse a entender que
a vítima estava tentando se defender, mas sim no pescoço,
segundo prontuário médico colacionado nos autos. Essa
divergência de declaração não apenas reflete tentativa de
justificar o injustificável, mas também uma clara estratégia para
difamar a vítima, transferindo-lhe a culpa pela violência sofrida.
Atrelado a isto, o contexto dos autos demonstra que a
liberdade do investigado representa grave risco, dado ao
fato de ser usuário de substâncias entorpecentes e se
mostrar extremamente agressivo, sobretudo quando está
sob o efeito de substâncias alucinógenas. O risco de
reiteração de condutas delituosas, principalmente contra a
vítima, é manifesto, considerando o descontrole emocional
e a extrema agressividade demonstrada pelo autuado.
Neste contexto, a liberdade do investigado configuraria perigo
iminente à vítima, que, conforme apurado, também foi agredida
previamente, com um padrão de escalada de violência que
culminou na tentativa de homicídio. Tal circunstância torna
imperiosa a manutenção da prisão como forma de resguardar a
integridade física e psicológica da vítima, conforme preconizado
pela
(Lei Maria da Penha).
Lei no 11.340/2006
Saliento, ainda,
por oportuno, que, embora o autuado possua residência
fixa e não ostente antecedentes criminais significativos,
tais circunstâncias não são suficientes para afastar o
flagrante risco que sua liberdade representa à ordem
. Inclusive, é
pública e à segurança da vítima outrora exposto
necessário frisar que na jurisprudência já sedimentou-se o
entendimento de que as condições pessoais favoráveis, por si
só, não inviabilizam a decretação da prisão preventiva, quando
presentes os requisitos legais para tanto - como é o caso dos
autos. A própria natureza do delito – praticado com emprego de
arma branca e direcionado a uma região vital do corpo da vítima
– evidencia frieza e descontrole emocional incompatíveis com a
convivência em sociedade sem a devida resposta cautelar. O
risco de que o autuado volte a atentar contra a vida da vítima ou
de outras pessoas do convívio social, portanto, é concreto e
justificam a necessidade de segregação cautelar. Assim, a
manutenção da liberdade de Jefferson Pereira, neste momento,
representa claro risco à ordem pública, ao regular
funcionamento do Poder Judiciário e, sobretudo, à integridade
física e psicológica da vítima, sendo medidas cautelares
diversas insuficientes para resguardar o direito de vida da
ofendida. A prisão preventiva, por sua vez, atende aos
requisitos do
do Código de Processo Penal, no caso em
art. 312
concreto, uma vez que a medida se faz necessária para garantir
a ordem pública, a fim de evitar a reiteração de crimes. [...] (fls.
)
35/39
[...] Ao analisar os autos, percebe-se que os fundamentos que
ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a
necessidade de resguardar a ordem pública permanece íntegro.
Desde a prolação da referida decisão, não sobreveio qualquer
modificação substancial no quadro fático capaz de desconstituir
os fundamentos nela consignados, razão pela qual a
manutenção da prisão se mostra necessária. Ademais, saliento
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

que eventuais condições pessoais favoráveis do custodiado,
tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não
constituem, por si só, fundamento apto a ensejar a revogação
da prisão preventiva ou a obstar sua decretação ou
permanência, conforme jurisprudência: [...] Ademais, a prisão
preventiva fora decretada em págs.
ante a necessidade
35/39
de se assegurar a ordem pública, em razão da gravidade em
concreto do delito, sendo imperiosa a manutenção da cautela.
In casu, depreende-se que o acusado supostamente teria
tentado ceifar a vida de sua ex-companheira, P. S. S., por
razões da condição do sexo feminino, com emprego de
meio cruel, utilizando uma faca peixeira para golpear-lhe o
pescoço, enquanto a vítima amamentava sua filha de
Saliento também que
apenas um ano e sete meses de idade.
o acusado foi preso em
e desde então a marcha
25/12/2024,
processual tem seguido normalmente. Sequer há que se falar,
portanto, em excesso de prazo, ainda mais quando se tem em
mente a complexidade do crime em questão. [...] (fls.
-
145/149
Grifos inalterados)
[...] Com efeito, na hipótese, a prisão preventiva foi mantida
em razão da garantia da ordem pública e da proteção à
segurança da vítima, considerando que a própria natureza
do delito - supostamente praticado com emprego de arma
branca e direcionado a região vital do corpo da vítima -
evidencia frieza e descontrole emocional incompatíveis
com
a
convivência
em
sociedade,
justificando
a
Desde a prolatação de
continuidade da medida cautelar.
referida decisão, não houve a alteração do cenário fático de
forma a fazer infirmar os fundamentos lá esposados, devendo,
portanto, a prisão ser mantida. Faço, pois, inteira remissão às
razões lançadas na decisão em referência, a fim de evitar
repetição desnecessária. Ademais, a prisão preventiva que ora
se mantém atende aos pressupostos gerais de cautelaridade,
revelando-se necessária para assegurar a garantia da ordem
pública (art. 282, I, do CPP), diante da gravidade concreta do
delito e do risco de reiteração da conduta. Mostra-se, ainda,
adequada (art. 282, II, do CPP), uma vez que se revela
proporcional e suficiente para garantir a efetividade da
persecução penal e a aplicação da lei penal, consideradas as
circunstâncias em que o crime foi praticado. Ante o exposto, em
cumprimento ao
parágrafo único, do CPP,
art. 316,
MANTENHO a prisão preventiva do autuado por todos os
fundamentos já apresentados na decisão que a decretou, aos
quais entendo não caber reforma. [...] (fls.
)
180/181

Constata-se que tanto a decisão originária, que converteu o
flagrante em preventiva, quanto as posteriores decisões que
mantiveram a segregação cautelar do paciente apresentaram
fundamentação idônea e individualizada, em estrita observância
ao disposto nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.
A magistrada plantonista, ao decretar a prisão, e a juíza natural,
ao mantê-la, indicaram de forma expressa a gravidade concreta
da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime:
tentativa de feminicídio praticada mediante golpe de faca
no pescoço da vítima, desferido enquanto ela amamentava
uma criança de um ano e sete meses, no contexto de
violência doméstica e familiar, o que demonstra elevado
grau de periculosidade e risco à integridade física e
psicológica da ofendida.
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

Também foi ressaltado que o paciente apresenta
comportamento agressivo, instabilidade emocional e
histórico de uso de substâncias entorpecentes, fatores que,
somados ao contexto fático, evidenciam risco concreto de
reiteração criminosa, justificando a segregação cautelar
para garantia da ordem pública e proteção da vítima,
conforme preceitua o
do CPP e os arts. 20 e 24-A da
art. 312
(Lei Maria da Penha).
Lei no 11.340/2006
Outrossim, foi destacado que não sobreveio fato novo capaz de
afastar os fundamentos da prisão preventiva.
No caso concreto, as decisões impugnadas expuseram
elementos concretos, atuais e proporcionais que justificam a
manutenção da medida extrema, não se tratando de mera
repetição de fundamentos abstratos. Houve motivação
suficiente e alinhada à realidade fática, demonstrando que a
custódia preventiva permanece necessária à luz da
gravidade do fato, do risco de reiteração e da necessidade
de resguardar a integridade da vítima.
Assim, não há falar em ausência de fundamentação, tampouco
em constrangimento ilegal, uma vez que as decisões
questionadas atendem integralmente às exigências do art. 315,
§ 2o, do CPP, sendo claras, coerentes e devidamente
embasadas em dados concretos extraídos dos autos. Por
último, inviável a substituição por cautelares, pois a tentativa de
feminicídio em contexto de violência doméstica demonstra
gravidade concreta, periculosidade do agente e risco à vítima,
tornando necessária a prisão preventiva para garantir a ordem
pública e a integridade da ofendida. (...)
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls.
entendeu que
179/181,
o processo segue seu curso natural, não havendo desídia do
julgador, não havendo ilegalidade por excesso de prazo capaz
de ensejar a concessão da ordem. No tocante ao decreto
prisional, concluiu-se que "a prisão encontra-se devidamente
fundamentada como forma de garantir a ordem pública,
principalmente, a integridade física e psíquica da vítima."
Diante de todo o exposto, acompanhando o entendimento
perfilhado pela PGJ, conheço do writ para, no mérito, denegar
. (grifos nossos).
a ordem de habeas corpus”

Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código
art. 312
de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, visa
garantir o resultado útil e prático do processo, ou seja,
eficácia do provimento jurisdicional.
Para sua decretação e manutenção é imperiosa a
presença dos requisitos essenciais consistentes no fumus
e no
.
comissi delicti
periculum libertatis
O
refere-se à prova da
fumus comissi delicti
existência do crime e aos indícios suficientes de autoria. Já
o
se traduz no risco que a liberdade do
periculum libertatis
indivíduo pode representar para a ordem pública, a
instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos estritos
termos do
do CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

O
pode ser extraído do boletim
fumus comissi delicti
de ocorrência, do termo de apreensão e exibição, da ficha
de atendimento médico realizado com a ofendida e dos
depoimentos colhidos na fase policial.
Ademais,
se verifica pelo
periculum libertatis
modus
e pela gravidade em concreto da conduta.
operandi
Isto porque, diversamente do alegado, constitui-se
em fundamentação à luz do caso em concreto, e, portanto,
idônea, a manutenção da prisão preventiva para
resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima,
uma vez que o feito versa sobre “tentativa de feminicídio
consumada mediante golpe de faca no pescoço da
vítima, desferido enquanto ela amamentava uma
no contexto de
criança de um ano e sete meses,
violência doméstica e familiar, o que demonstra elevado
grau de periculosidade e risco à integridade física e
psicológica da ofendida. Também foi ressaltado que o

paciente
apresenta
comportamento
agressivo,
instabilidade emocional e histórico de uso de
, fatores que, somados ao
substâncias entorpecentes
contexto fático, evidenciam risco concreto de reiteração
justificando a segregação cautelar para
criminosa,
.
garantia da ordem pública e proteção da vítima”
Desta feita, o acórdão do Tribunal Estadual está
alinhado aos precedentes deste Tribunal Superior, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR.
SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Impetrado o habeas corpus contra decisão liminar do Tribunal
de origem, não é possível o conhecimento da impetração pelo
Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, "não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus
requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a prisão preventiva
está validamente fundamentada na necessidade de garantir
a ordem pública, devido à gravidade concreta da tentativa
de feminicídio, cometido com violência extrema, mediante a
investida com golpes de faca contra a nuca da ofendida.
4. A jurisprudência desta Corte afirma que a gravidade
concreta do delito e a periculosidade do agente justificam
a prisão preventiva, mesmo quando presentes condições
pessoais favoráveis.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é
inviável no presente caso, dado o risco à ordem pública e à
integridade física da vítima.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes,
1.006.423/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos
3/9/2025,
9/9/2025.
nossos).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade
do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se
cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada
a existência do periculum libertatis, sendo impossível o
recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema,
previstos na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação provisória encontra-se
devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do
recorrente, extraídas do modus operandi do crime, pois
teria ele, por não aceitar o término do relacionamento,
desferido diversos golpes de faca contra a sua ex-
companheira, apenas deixando de esfaqueá-la em razão de
Enfatizou o Juízo de primeiro grau, ainda,
a faca ter quebrado.
que o recorrente se encontra em local incerto e não sabido.
Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está
justificada na necessidade de garantia da ordem pública e da
devida aplicação da lei penal.
3. Recurso desprovido.
(RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
125.785/RO,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/5/2020,
25/5/2020.
). (grifos nossos).

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.

PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO, COM
RECOMENDAÇÃO.
1. No caso, a manutenção da prisão cautelar está
suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na
especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus
operandi do delito. Consta do decreto prisional que o
Recorrente, sem motivo aparente e mediante recurso que
dificultou a defesa da Ofendida, teria desferido 27 (vinte e sete)
contra sua namorada e, em seguida,
golpes de faca
estrangulou-a, o que ocasionou sua morte. Tais circunstâncias
denotam a especial gravidade da conduta, a justificar a
segregação cautelar para garantia da ordem pública.
2. Ademais, a própria filha do Acusado relatou que seu pai é
pessoa agressiva e ameaçadora, o que corrobora a
necessidade da manutenção da prisão cautelar.
3. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a]
decretação da custódia preventiva para garantia da ordem
pública que tem como fundamento a gravidade concreta do
crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra
amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-
06/03/2020,
04-2020 PUBLIC 03-04-2020).
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes
outros requisitos que autorizem a decretação da medida
extrema.
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública.
6. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal
servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as
peculiaridades de cada processo, razão pela qual a
jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da
Razoabilidade. Na hipótese, o Recorrente está preso
provisoriamente desde
e foi pronunciado em
05/11/2018
Assim, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n.
06/05/2019.
21 desta Corte Superior: "Pronunciado o réu, fica superada a
alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de
prazo na instrução".
7. Do mesmo modo, não se vislumbra desídia estatal após a
prolação da decisão de pronúncia, pois a instrução por certo já
teria sido concluída, caso a pandemia causada pelo novo
Coronavírus não constituísse motivo de força maior que levou
ao cancelamento da sessão de julgamento designada para o dia
Ademais, ao prestar informações, o Juízo singular
06/06/2020.
asseverou que tão logo seja autorizado o retorno das Sessões
Plenárias pelo Tribunal do Júri, os autos terão prioridade na
pauta de julgamentos, afastando, dessa forma, o alegado
excesso de prazo.
8. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido, com
recomendação de urgência no julgamento do Recorrente.
(RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
135.255/GO,
Turma, julgado em
DJe de
). (grifos
1/12/2020,
16/12/2020.
nossos).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COMETIDO
DE MARTELO
COM GOLPES
E FACADAS, COM EXTREMA
RÉU
FORAGIDO.
EMBARGOS
DE
VIOLÊNCIA.
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
PRISÃO
. NEGADO PROVIMENTO AO
PREVENTIVA MANTIDA
AGRAVO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
que negou pedido de revogação de prisão preventiva em
habeas corpus.
Imputa-se ao recorrente a prática do crime de homicídio
qualificado (art. 121, §2o, inc. I, do CP), por ter, em 4 de
dezembro de 2007, desferido golpes fatais de faca e martelo na
sua ex-companheira, motivado pela não aceitação do término
do relacionamento. A prisão preventiva foi decretada em 2010,
mas o réu permaneceu foragido por mais de 16 anos até ser
localizado em 2024 no estado da Bahia. O recorrente alegou
constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva e
requereu sua revogação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos
de declaração, opostos com o intuito de alterar a decisão sem
vícios de obscuridade, contradição ou omissão, podem ser
recebidos como agravo regimental; (ii) estabelecer se os
motivos da prisão preventiva do recorrente permanecem válidos
e contemporâneos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração opostos com o objetivo de alterar o
mérito da decisão, sem a presença de obscuridade, contradição
ou omissão, são recebidos como agravo regimental com
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

fundamento no princípio da fungibilidade recursal, respeitando
os princípios da economia e celeridade processual.
4. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela
gravidade do crime - homicídio qualificado praticado com
e à
extrema violência - e pelo risco à ordem pública
instrução processual, evidenciado pelo fato de o recorrente ter
permanecido foragido por mais de 16 anos.
5. A fuga do distrito da culpa e a ausência de endereço
atualizado reforçam a atualidade dos motivos da segregação
cautelar, não sendo cabíveis medidas cautelares diversas da
prisão.
6. A alegação de que o recorrente mantinha residência fixa na
Bahia é insuficiente para afastar o risco à instrução processual
e à aplicação da lei penal, diante do histórico de fuga e da
gravidade concreta do delito.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL E NEGADO PROVIMENTO. (EDcl no
RHC 198462 / SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS
Relatora
2024/0185543-5
Ministra DANIELA TEIXEIRA (1188) Órgão Julgador T5 -
QUINTA TURMA Data do Julgamento
Data da
16/10/2024
DJe
. (grifos nossos).
Publicação/Fonte
23/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TENTADO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA
MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL
CONDUTA.
NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de
não culpabilidade desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do
caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado
(art. 313, § 2o, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos
relativos a fatos novos ou
e fundamentos concretos,
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios
ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, é
fundamento idôneo para a decretação da segregação ante
tempus, em casos de crime contra a vida, a gravidade
concreta da conduta, depreendida por sua magnitude e seu
modus operandi.
3. No caso, o Juiz fundamentou o risco que a liberdade do réu,
suspeito de feminicídio tentado, representa para a ordem
pública, pois registrou o seu deslocamento, de um estado a
outro, para atingir o suposto intento homicida, o número de
facadas, a extrema violência perpetrada na presença de outras
pessoas, a objetificação da mulher e o motivo da conduta. Está
delineada a periculosidade social do denunciado e a
imprescindibilidade da medida extrema para salvaguarda da
integridade física e psicológica principalmente da ofendida.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 177245 / SC
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
Relator Ministro ROGERIO
2023/0062676-8
SCHIETTI CRUZ (1158) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
Data da
DJe
14/08/2023
Publicação/Fonte
. (grifos nossos).
17/08/2023)

De mais a mais, uma vez demonstrada a
necessidade da prisão preventiva, como no caso em
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

testilha, não se mostram pertinentes as medidas
cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP.
art. 319
Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA.
PARIDADE
DE
ARMAS.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO QUE APRESENTOU ROL TÃO
LOGO HABILITADA. POSSIBILIDADE DE OITIVA COMO
TESTEMUNHA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS
DE
NULITÉ
SANS
GRIEF.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FEMINICÍDIO COM
EVISCERAÇÃO DA VÍTIMA
MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA,
EM
UNIDADE
DE
SAÚDE,
PREMEDITAÇÃO
E
DISSIMULAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
MEDIDAS
CAUTELARES

ALEGAÇÃO
DE
ALTERNATIVAS
INADEQUADAS.
TRANSTORNO
PSIQUIÁTRICO.
AUSÊNCIA
DE
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. MATÉRIA
INCOMPATÍVEL COM A VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de nulidade por indeferimento do rol de
testemunhas da defesa foi afastada em razão da preclusão
consumativa, tendo em vista que a substituição de advogado
após a apresentação válida da resposta à acusação não enseja
a reabertura de prazo para apresentação de nova peça,
devendo o novo patrono assumir os autos no estado em que se
encontram.
2. A tese de violação à paridade de armas não se sustenta,
uma vez que a assistente de acusação apresentou o rol de
testemunhas na primeira manifestação após sua habilitação.
Ademais, a possibilidade de oitiva como testemunhas do juízo,
nos termos dos arts. 156, 209 e 271 do CPP, assim como a
oportunidade, por ocasião da audiência, de a defesa constituída
questionar os depoimentos e contraditar tais testemunhas,
afasta a ocorrência de prejuízo.
3. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias
ordinárias em razão da gravidade concreta do delito
feminicídio praticado com extrema violência e crueldade,
evisceração e exposição de
com múltiplos golpes de faca,
ossos e tendões da vítima, a qual foi socorrida ainda com vida,
em seu local de trabalho, evidenciando a periculosidade do
e a
agente e a necessidade de resguardar a ordem pública
instrução criminal.
4. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319
do CPP mostram-se inadequadas diante das circunstâncias
do caso; a alegação de transtorno psiquiátrico não pode
ser examinada na via estreita do habeas corpus,
especialmente quando ausente a instauração de incidente
de insanidade nos autos da ação penal originária.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
224.881/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/11/2025,
) (grifos nossos).
27/11/2025.

De outra banda, é entendimento deste Tribunal
Superior que ‘as condições subjetivas favoráveis ao
recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar,
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

quando presentes os requisitos legais para a decretação
da prisão preventiva’; como se dá no caso em apreço.
Neste sentido, temos:

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.

FEMINICÍDIO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE SOCIAL.
PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de
crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento
jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida,
embora possível, deve estar embasada em decisão judicial
fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação
concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a
gravidade do crime.
3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia
da ordem pública em razão da periculosidade social do
recorrente, evidenciada pela gravidade concreta do crime
imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese,
teria tirado a vida de sua ex-companheira, agindo com extrema
violência, com diversos golpes de faca, no interior da residência
dela, após o término do relacionamento. Indicativos de fuga.
4. As instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente
elementos que demonstram a periculosidade do recorrente e,
portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia
da ordem pública.
Hipóteses do
do CPP.
art. 312
5. As condições subjetivas favoráveis ao recorrente, por si
sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes
os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
6. Recurso desprovido.
(RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
122.112/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/2/2020,
) (grifos nossos).
17/2/2020.

Superada a questão, também não socorre ao
paciente o pleito liberatório fundado na alegação de
excesso de prazo para encerramento da instrução.
Explico.
Embora haja um prolongamento no encerramento
da causa, não se revelou desídia por parte da autoridade
presidente do procedimento escalonado do Tribunal do júri.
Constitui entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça – STJ que somente configura
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação
da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar,
a mora que decorra de ofensa ao princípio da
razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder
Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a
partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
É entendimento, ainda, deste Tribunal Superior que
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não
resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo
abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
Portanto, não resta patente, dadas as peculiaridades do caso em testilha, o alegado
constrangimento ilegal decorrente do aventado excesso de
prazo; ainda mais, ponderando-se que, nas informações
de fls.
percebe-se que magistrado vem
246/249,
impulsionando o feito. Logo, não se apurou paralisação
injustificada dos autos processuais.
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado
condutor, o qual, como se verifica, tem diligenciado no
sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser
imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.
Isto porque, em consulta aos autos do processo no
0700821-79.2024.8.02.0069, verifica-se que, em data de
foi proferida decisão, reavaliando a prisão
20/01/2026,
preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 316
parágrafo único do CPP, bem como determinando-se a
inclusão do feito em pauta e o cumprimento das
determinações, com a máxima brevidade,
:
in verbis

“(...) A
, conhecida como “Lei Anticrime”,
Lei 13.964/2019
acrescentou o parágrafo único ao
do CPP para dispor
art. 316
que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da
decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90
(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob
pena de tornar a prisão ilegal”.
Dessa forma, estando quase atingido o limite imposto pela
legislação, passo reanalisar a situação da segregação cautelar
do acusado, qual seja, JEFFERSON PEREIRA CEZARIO DA
SILVA.
A referida pessoa está presa por força de decisão proferida,
durante audiência de custódia, às págs.
sendo que sua
35/39,
prisão preventiva foi decretada conforme autoriza o artigo 312
do Código de Processo Penal. Com efeito, na espécie, a prisão
preventiva foi mantida para resguardar a ordem pública e
assegurar a integridade da vítima, tendo em vista que a própria
dinâmica do delito, supostamente cometido com o uso de arma
branca e dirigido a região vital do corpo da ofendida, revelando
elevada agressividade e instabilidade emocional incompatíveis
com a vida em sociedade, o que legitima a permanência da
medida cautelar.
Desde a prolatação de referida decisão, não houve a alteração
do cenário fático de forma a fazer infirmar os fundamentos lá
esposados, devendo, portanto, a prisão ser mantida. Faço, pois,
inteira remissão às razões lançadas na decisão em referência, a
fim de evitar repetição desnecessária. Ademais, a prisão
preventiva que ora se mantém atende aos pressupostos gerais
de cautelaridade, haja vista ser necessária, porquanto visa,
sobretudo, a assegurar a garantia da ordem pública (art. 282, I,
CPP), ao tempo em que também é adequada (art. 282, I e II,
Código de Processo Penal), pois leva a aplicação da lei penal, e
as circunstâncias em que ocorreram o delito.
Ante o exposto, em cumprimento ao
parágrafo único,
art. 316,
do CPP,
a prisão preventiva do autuado por todos
MANTENHO
os fundamentos já apresentados na decisão que a decretou,
aos quais entendo não caber reforma.
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

No mais, cumpram-se, com a máxima brevidade, todas as
providências determinadas na decisão interlocutória
proferida às págs
especialmente no que se refere à
177/179,
inclusão dos autos em pauta para designação de audiência
de instrução e julgamento.
Palmeira dos Índios, Datado e assinado eletronicamente”.
(grifos nossos).

Sobre a temática, trago a lume os seguintes
precedentes desta Corte Superior de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO
TENTADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA
CULPA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
PROCESSO COM TRÂMITE
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
REGULAR. PRONÚNCIA. SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
RECORRENTE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO.
RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA
LEI PENAL. RECEIO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19.
RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA - CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
TESE
DE
LEGÍTIMA
DEFESA
DA
HONRA.
CIÚME
CONFIGURA POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA
E NÃO DE MITIGAÇÃO DA CONDUTA VIOLENTA DO
RECORRENTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o
relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa
ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do
Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas
a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
In casu, conforme se verifica das informações prestadas pelo
magistrado de primeiro grau, o processo tem seguido
tramitação regular até o momento. Saliente-se que apesar de o
decreto prisional ter sido exarado em
o respectivo
20/11/2018,
mandado foi cumprido apenas em
Foi proferida
26/11/2019.
sentença de pronúncia em
contra a qual se insurgiu
31/5/2019,
a defesa, encontrando-se os autos com a Corte estadual para
julgamento de recurso em sentido estrito, incidindo, no caso, a
Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça. Não há, pois,
falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem
diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não
podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade
pela demora do feito.
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do Código de Processo Penal - CPP.
art. 312
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos previstos no
do CPP.
art. 319
Na hipótese dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos
concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito,
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na
medida em que o acusado desligou as câmeras de segurança
do imóvel, imobilizou a vítima com fita adesiva e tentou colocá-
la no porta-malas do carro, diante da resistência da ex-
companheira, desferiu chutes e socos, valendo-se de uma faca
para golpear seu pescoço, impedido de concluir a ação
homicida em virtude da intervenção dos vizinhos, narrativa que
demonstra risco ao meio social. Ademais, conforme salientado
pelo aresto combatido, o recorrente permaneceu foragido por
mais de um ano. Tais circunstâncias revelam a necessidade da
custódia para garantia da ordem pública, bem como para
aplicação da lei penal.
3. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento
hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia
cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo
imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes
requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e
c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e
que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC
QUINTA TURMA, DJe
.
561.993/PE,
4/5/2020)
Na hipótese dos autos, o recorrente não comprovou que está
inserido no grupo de risco ou que necessita atualmente de
assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se
encontrando,
portanto,
nas
hipóteses
previstas
pela
Recomendação do CNJ.
4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente não
representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva,
quando identificados os requisitos legais da cautela.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. A despeito da liberdade para formulação de tese defensiva
da tribuna, tentar diminuir a gravidade da conduta do recorrente
por intermédio do rechaçado instituto da "legítima defesa da
honra" busca, em verdade, normalizar a reação violenta ao
descontentamento com o relacionamento e, ainda, culpar a
vítima por tamanha brutalidade.
Imperioso que a Corte da Cidadania rechace tal linha de
argumentação, uma vez que a normalização desse tipo de
reação violenta e intempestiva que coloca o país no patamar de
países com os mais altos índices de feminicídio.
No mesmo sentido foi deferida a liminar na Medida Cautelar na
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.
proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli para
779/DF,
considerar inconstitucional a tese de "legítima defesa da honra"
e obstar sua utilização no Tribunal do Júri. Na mesa linha de
raciocínio, não há como dar guarida à tese em sede de habeas
corpus.
7. Recurso ordinário desprovido.
(RHC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado
136.911/MT,
em
DJe de
) (grifos nossos).
9/3/2021,
19/3/2021.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
AFASTADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TENTATIVA
DE
FEMINICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PROTEÇÃO
À
.
MEDIDAS
CAUTELARES
INTEGRIDADE
DA
VÍTIMA
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INADEQUAÇÃO
NA
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade não
procede, porque o relator pode decidir monocraticamente
quando houver jurisprudência consolidada sobre a matéria, com
posterior controle pelo órgão colegiado mediante agravo
regimental.
2. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com
base em dados concretos: tentativa de feminicídio mediante
atropelamento intencional, com avanço sobre a cancela do
condomínio, projeção do veículo sobre a calçada, lesões na
cabeça e no tornozelo da vítima, xingamentos subsequentes e
fuga do local, em contexto de violência doméstica e na
presença da filha menor, além de histórico desfavorável e risco
de reiteração delitiva. A medida encontra amparo no
do
art. 312
CPP para a garantia da ordem pública e a proteção da
integridade da vítima.
3. A manifestação superveniente da vítima pela revogação das
medidas protetivas não desconstitui, por si, o periculum
libertatis, devendo ser sopesada com cautela em tutela da
incolumidade da ofendida.
4. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas
foi corretamente afastada, porque as circunstâncias evidenciam
insuficiência das providências menos gravosas para acautelar a
ordem pública.
5. O excesso de prazo não foi comprovado, ausentes
elementos objetivos de paralisação indevida do feito ou
desídia estatal.
6. A concessão de habeas corpus de ofício não é cabível como
sucedâneo recursal, devendo ocorrer apenas por iniciativa do
órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante, o que
não se verificou.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
1.052.884/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
3/2/2026,
de
). (grifos nossos).
10/2/2026.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS
E
AMEAÇAS REITERADAS. SUFICIÊNCIA E NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. AFERIÇÃO PELA
RAZOABILIDADE E PELA COMPLEXIDADE. DESÍDIA NÃO
DE INSTÂNCIA
CONFIGURADA. INOVAÇÃO/SUPRESSÃO
(ISONOMIA E SISTEMA ACUSATÓRIO). MANIFESTAÇÃO
MINISTERIAL. NATUREZA OPINATIVA. RECOMENDAÇÃO
DE REEXAME PERIÓDICO (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO,
CPP). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias para
garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do
delito
(feminicídio
tentado
mediante
atropelamento
premeditado), da reiteração de ameaças e do descumprimento
de medidas protetivas, elementos que evidenciam o periculum
libertatis e a insuficiência das cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

2. A alegação de excesso de prazo foi afastada porque a
aferição deve observar os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, consideradas as peculiaridades e a
complexidade das diligências investigativas, não se
constatando desídia do juízo processante.
3. As teses de ofensa à isonomia (extensão de benefícios de
corréu) e de violação ao sistema acusatório não foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, razão pela qual o exame direto
configuraria indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental não provido, com recomendação de que
seja reavaliada a necessidade da manutenção da custódia, nos
termos do
parágrafo único, do CPP.
art. 316,
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
1.042.988/PB,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2025,
). (grifos nossos).
19/11/2025.

Ante o exposto, considerando que não há
ilegalidade no decreto da prisão preventiva e em sua
manutenção, fica afastada a concessão de ordem de ofício.
Por tais razões, com fulcro no
XVIII, "b", do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
conheço do recurso em
, mas a ele nego
habeas corpus
provimento."

Não obstante, quanto à alegação de excesso de prazo, tem-se que não é
possível a mera soma aritmética dos prazos processuais tendo em vista a
complexidade do feito relacionada à própria demanda que tramita pelo tribunal do júri e
o número de diligências determinadas,
:
in verbis

“No que se refere à alegação de excesso de prazo
na formação da culpa, tal argumento não merece
prosperar. A análise do prazo processual para a
conclusão da instrução criminal não se faz por mera
soma aritmética dos dias, devendo ser considerada a
complexidade do feito, o rito do Tribunal do Júri, o
e a necessidade de
número de diligências determinadas
garantir a ampla defesa e o contraditório”.

Portanto, a decisão agravada encontra arrimo nos precedentes desta Corte
Superior de Justiça, a saber:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
.
PRISÃO PREVENTIVA TENTATIVA DE
AUSÊNCIA DE
FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO.
CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de paciente acusado de tentativa
de feminicídio, com base nos arts. 121, § 2o, incisos II,
III e VI, § 7o, inciso III,
do Código
c/c art. 14, inciso II,
Penal.
A defesa postulou a revogação da prisão preventiva
ou sua substituição por medidas cautelares diversas,
previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

2. A decisão monocrática não conheceu do habeas
corpus por ser sucedâneo de recurso próprio e, ausente
flagrante ilegalidade, deixou de conceder a ordem de
ofício, fundamentando-se na gravidade da conduta,
periculosidade do agente e risco à instrução criminal,
especialmente pela ameaça a testemunha e pela
persistência dos fundamentos do decreto cautelar.
3. A defesa alegou ausência de contemporaneidade
dos fundamentos da prisão preventiva, após quase um
ano de segregação, e excesso de prazo na formação
da culpa, sem previsão de julgamento pelo Tribunal do
além de afirmar que os predicados pessoais do
Júri,
paciente recomendam a adoção de medidas menos
gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há
elementos suficientes para reformar a decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus, considerando: (i) a
alegação de ausência de contemporaneidade dos
fundamentos da prisão preventiva; (ii) o suposto excesso
de prazo na formação da culpa; e (iii) a possibilidade de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos
argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão
monocrática por seus próprios fundamentos.
6. A gravidade concreta da conduta do paciente,
que praticou tentativa de feminicídio contra sua
mediante esganadura na presença do filho
companheira
menor, além de outros indícios de crimes como injúria,
ameaça com conotação sexual e possível estupro, justifica
a manutenção da prisão preventiva.
7. A prisão preventiva é necessária para garantir
a ordem pública, proteger a integridade física e
e
psicológica da vítima, evitar a reiteração delitiva
assegurar a regular instrução criminal, especialmente
diante da ameaça feita pelo paciente a uma testemunha.
8. A contemporaneidade da medida extrema está
evidenciada pelo modus operandi marcado por
e pela ameaça dirigida à
significativa violência
testemunha que ainda será ouvida em plenário, sendo
necessário evitar a reiteração delitiva e assegurar a
produção probatória no Tribunal do Júri.
9. Não há constrangimento ilegal por excesso de
prazo, pois o processo segue seu curso regular, sem
demora injustificada, considerando as peculiaridades
do caso concreto e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
não provido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agente justificam a manutenção da
prisão preventiva, mesmo quando presentes condições
pessoais favoráveis.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva não
se relaciona estritamente à data do fato, mas à atual
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

necessidade de evitar a reiteração delitiva e assegurar a
regular produção probatória.
3. A prisão preventiva pode ser mantida para
garantir a ordem pública, proteger a integridade física e
psicológica da vítima e evitar a reiteração delitiva.
4. Não há constrangimento ilegal por excesso de
prazo na formação da culpa quando o processo segue
seu curso regular, sem demora injustificada, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:CP, arts. 121, § 2o,
incisos II, III e VI, § 7o, inciso III,
CPP,
c/c art. 14, inciso II;
arts. 319 e 654, § 2o.
Jurisprudência
relevante
citada:STJ,
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
AREsp 2.747.563/PE
Turma, julgado em 10.12.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
951.170/RS,
Quinta Turma, julgado em 19.11.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
212.416/PR,
julgado em 14.05.2025; STJ, HC
Rel. Min.
510.256/AL,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
06.08.2019.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.027.910/SC,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026,
DJEN de
). (grifos nossos).
11/3/2026.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
O
ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE DO TRIBUNAL
DO JÚRI. NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE
PELO EMPREGO DE
FEMINICÍDIO QUALIFICADO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.
A
aferição
da
violação
à
garantia
constitucional da razoável duração do processo não se
realiza de forma puramente matemática.
Reclama,
ao
contrário,
um
juízo
de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o
tempo
da
prisão
provisória
mas
também
as
peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da
ação penal.
2. No caso, não se configurou o alegado excesso
de prazo, uma vez que, embora a prisão preventiva
perdure desde o dia
o processo vem tendo
16/9/2024,
regular andamento na origem, sem indícios de desídia
ou
paralisação
imputável
aos
órgãos
estatais
responsáveis, sinalizando, segundo a documentação
que instrui os presentes autos, para o encerramento
da primeira fase do rito do Tribunal do Júri, o que
afasta, por ora, o constrangimento ilegal mencionado
pela defesa.
3. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta
desproporcionalidade no lapso transcorrido desde a
efetivação da custódia cautelar até o presente
momento, mormente em se tratando de imputação pela
suposta prática do delito de tentativa de feminicídio
com o emprego de recurso que dificultou a defesa da
vítima, no qual o agravante desferiu golpes de faca no
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

rosto e no pescoço de sua ex-companheira, só não
das filhas do
consumando o resultado pela intervenção
casal.
Destacou o Magistrado de primeiro grau a
gravidade da conduta, o risco à integridade física da vítima
e o histórico de violência doméstica e familiar no qual ela
estava inserida.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
227.383/PA,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos nossos).
25/2/2026,
3/3/2026.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLATAÇÃO NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A aferição do excesso de prazo não se realiza
de forma puramente matemática. Reclama, ao
contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem
ser sopesados não só o tempo da prisão provisória,
mas também as peculiaridades da causa, sua
complexidade, bem como quaisquer fatores que
possam influir na tramitação do processo.
2. No caso, o agravante foi pronunciado, em
pela prática do delito tipificado no
§ 2o,
9/4/2024,
art. 121,
IV, do Código Penal, em relação à vítima Manoel de Moura
Aragão, bem como pela conduta prevista no
§ 2o,
art. 121,
II e IV e § 2o- A, I,
o
II, ambos do citado diploma
c/c
art. 14,
penal, em relação à vítima Eliane Ferreira Silva Almeida e,
atualmente, o processo encontra-se com recurso de
agravo em recurso especial, o que demonstra a regular
tramitação da ação penal e indica a proximidade do retorno
dos autos ao Juízo de primeiro grau, quando então se
poderá retomar o prosseguimento do feito com vistas à
realização do Júri.
Assim, não há falar-se em excesso de prazo, pois
além de o Tribunal originário já ter apreciado o recurso em
sentido estrito, o processo vem tendo regular andamento
na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg nos EDcl no HC n. 1.006.426/PE,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
). (grifos
25/11/2025,
1/12/2025.
nossos).

De mais a mais, foram elencados fundamentos à luz do caso em concreto para
manutenção da prisão preventiva, rememoro: “
consumada
tentativa de feminicídio
mediante golpe de faca no pescoço da vítima, desferido enquanto ela
amamentava uma criança de um ano e sete meses, no contexto de violência
o que demonstra elevado
doméstica e familiar,
grau de periculosidade e risco à
Também foi ressaltado que o paciente
integridade física e psicológica da ofendida.
apresenta comportamento agressivo, instabilidade emocional e histórico de uso de
substâncias entorpecentes, fatores que, somados ao contexto fático, evidenciam risco
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

concreto de reiteração criminosa, justificando a segregação cautelar para garantia da
”.
ordem pública e proteção da vítima
Desta forma, não há que ser acolhida a tese de que a prisão preventiva se trata
de ‘antecipação da pena’.
Confira-se, a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FEMINICÍDIO
NA
FORMA
TENTADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
TESE DE AUSÊNCIA DE
GRAVIDADE CONCRETA.
ANIMUS NECANDI. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a
presunção de não culpabilidade do acusado desde que
e não
não assuma natureza de antecipação da pena
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além
disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
relativos a fatos novos ou
fundamentos concretos,
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do
CPP).
2. A segregação cautelar está devidamente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, especialmente diante da gravidade concreta
(o réu haveria se dirigido até a
da conduta imputada
cozinha, após discutir com sua genitora e pelo fato de ela
haver se exaltado e quebrado o notebook dele e,
apoderando-se de uma
desferido dois
no
faca,
golpes
tórax da ofendida, atingindo a clavícula e o hemitórax
direito de forma profunda).
3. Por idênticos fundamentos, a adoção de
medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o
cometimento de novas infrações penais.
4. A tese de ausência de animus necandi não foi
previamente analisada pelo Tribunal de origem, de modo
que esta Corte Superior não pode conhecer diretamente
da matéria.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.049.286/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026,
DJEN de
) (grifos nossos).
9/3/2026.

Por fim, é compreensão, ainda, deste Tribunal Superior que ‘a gravidade em
concreto do delito e o
empregado justificam a imposição da prisão
modus operandi
preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas para resguardar a
ordem pública’, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
PERICULOSIDADE DA AGRAVANTE
ORDEM PÚBLICA.
Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

E A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MEDIDAS
CAUTELARES.
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde que
estejam presentes os requisitos previstos no
do
art. 312
CPP.
2. A prisão preventiva foi fundamentada na
gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus
que incluiu emboscada, uso de
operandi empregado,
fogo e motivo fútil, além da periculosidade da agravante
demonstrada por mensagens que indicam sua participação
no crime.
3. A necessidade da prisão preventiva está
demonstrada para garantir a ordem pública, assegurar a
aplicação da lei penal e proteger a instrução criminal,
especialmente diante da possibilidade de intimidação de
testemunhas.
4.
Condições
pessoais
favoráveis,
como
primariedade e residência fixa, não são suficientes para
afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos
legais para sua decretação.
5. A gravidade em concreto do delito e o modus
operandi empregado justificam a imposição da prisão
preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares
alternativas para resguardar a ordem pública.
6. Não há afronta ao princípio da presunção de
inocência ou antecipação de pena quando a prisão
preventiva está fundamentada nos requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og
1.032.699/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2026,
) (grifos nossos).
19/2/2026.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo
desprovimento.

Documento eletrônico VDA55990486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:24
Código de Controle do Documento: ac541223-1780-4e02-9131-7271bb6843d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 230.201 / AL
Número Registro: 2025/0511941-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07008217920248020069 08108732420258020000 7008217920248020069 8108732420258020000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEFFERSON PEREIRA CEZARIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFFERSON PEREIRA CEZARIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA56314020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:17
Código de Controle do Documento: c73e2329-8bde-4832-9061-94fa5894b121

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:17
Código de Controle do Documento: c73e2329-8bde-4832-9061-94fa5894b121